Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707566-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade ajuizada por José Roberto de Mello Barreto Filho contra Flávia Herzog Barreto em que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 23391401). Diante do falecimento da parte recorrida, José Roberto de Mello Barreto Filho e do testamento de ID 33746977, a recorrente Flávia Herzog Barreto foi intimada a esclarecer sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, ou de administrador provisório. Em atenção à determinação judicial, a recorrente apresenta a petição de ID 33989920, reiterando a citação do Sr. Luiz Cesar de Castro Barreto e da Sra. Samara Lima Barreto, a fim de que passem a integrar a presente relação jurídica processual. No aludido petitório, noticia a existência do processo de inventário n. 0764833-34.2021.8.07.00016, no qual a filha do de cujus, Sra. Samara Lima Barreto, foi nomeada como inventariante, e do processo de abertura, registro e cumprimento de testamento n. 0744791-09.2021.8.07.0001, ajuizado pelo irmão do falecido, Sr. Luiz Cesar de Castro Barreto, no qual pleiteia ser indicado como testamenteiro. Consoante o disposto no art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. De outro lado, o art. 75, VII, do citado diploma normativo, estabelece que o espólio é representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo inventariante. Na hipótese, o falecimento da parte, Sr. José Roberto de Mello Barreto Filho, foi devidamente comprovado pela certidão de óbito de ID 33746976 e a existência de inventário (processo n. 0764833-34.2021.8.07.00016) e a nomeação da inventariante Samara Lima Barreto pelos documentos de IDs 33992938 e 33992945. Assim, verifica-se que o Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho ostenta a legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo e a Sra. Samara Lima Barreto a capacidade processual para praticar em Juízo os atos processuais necessários ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual em questão. Diante do exposto, intime-se a recorrente Flávia Herzog Barreto para promover a habilitação do Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora